Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. Fixados os alimentos em patamar condizente com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.